Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Ameaça. Contravenção penal das vias de fato.

Havendo indícios suficientes de que o acusado atentou contra a integridade física e ameaçou a vítima, adolescente de 15 anos, deve a denúncia ser recebida. Recurso em sentido estrito provido.